Tribunal: TJDFT
Processo: 0733081-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RÉU REINCIDENTE. COMPENSAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Fixa-se o quantum de aumento de 1/12 (um doze avos) em face da preponderância da reincidência, por se tratar de réu multirreincidente, por ocasião da compensação da confissão espontânea com essa agravante. Precedentes.

2. Apelação conhecida e provida.